Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc. Não obstante apreciado o pedido de liminar no ID 48143050, ao consultar novamente os autos eletrônicos de Primeiro Grau, verifiquei haver atuado no feito magistrado com quem tenho relação de parentesco (ID 160776339 dos autos 0718437-73.2023.8.07.0001). Sendo assim, para evitar futuros questionamentos acerca da imparcialidade desta Relatoria, declaro impedimento. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 07 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator